Tribunal: STF
Processo: ARE 1511594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. EXERCÍCIO DE MANDADO ELETIVO. CONTRIBUIÇÕES COMO SEGURADO FACULTATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Até o advento da Lei n.º 10.887/04 os titulares de mandato eletivo não eram considerados segurados obrigatórios pela legislação previdenciária, dependendo, a sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social, nessa condição, ao ingresso na classe dos segurados facultativos, nos termos do artigo 13, da Lei n.º 8.213/1991.



    2. Consequentemente, para a contagem do tempo de serviço, antes da vigência da Lei n.º 10.887/04, há a necessidade de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período, visto que, a despeito do que alega o recorrente, a Câmara de Vereadores não era responsável pelo recolhimento de tais contribuições previdenciárias, porquanto, como já dito, na época os vereadores não eram segurados obrigatórios, ônus que passa ao encargo do ente federativo somente após à vigência da lei em comento.



    3. À luz da legislação pertinente ao caso, portanto, não prospera a pretensão do insurgente em ver computados de forma integral o período de tempo compreendido de 01-01-2001 a 18-9-2004, durante o qual o recorrente exerceu o mandato eletivo de Vereador junto à Câmara de Vereadores do Município de Chapadão do Lageado/SC, haja vista o recolhimento em valor abaixo do mínimo legal, em relação às contribuições na condição de segurado facultativo no que tange às competências de 04/2003 a 03/2004, 05/2004, 06/2004, 08/2004 e 09/2004.



    4. O cômputo do período de recolhimento em alíquota abaixo do valor mínimo exigido, para obtenção de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, somente é admissível após efetuados os respectivos recolhimentos. Mister atentar que se há intenção do segurado de promover eventual complementação a destempo, tal interesse deve ser apresentado e efetivado diretamente no âmbito administrativo, porquanto incumbe ao INSS apurar o montante devido e emitir as guias para viabilizar o pagamento.



    5. Não se admite prolação de decisão condicionada a evento futuro e incerto, de modo que não cabe determinar a imediata averbação para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em razão da falta de comprovação de recolhimentos prévios. Assim, após o recolhimento da complementação devida e a averbação do respectivo período, o segurado deverá formular novo requerimento do benefício na via administrativa, visto que o recolhimento na alíquota correta é pressuposto para o direito ao benefício, que somente poderá ter início após a indenização do período necessário para a implementação dos requisitos de tempo de contribuição e carência.



    6. A formulação de novo requerimento na via administrativa, após o recolhimento, é medida adequada para fins de assegurar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício a ser concedido.



    7. Negado provimento ao apelo da parte autora."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente